Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETENCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR CONEXÃO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, no âmbito de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, inicialmente distribuída à 1a Vara Cível de Taguatinga. Este Juízo declinou da competência em razão da suposta reiteração de pedido já deduzido. O juízo suscitante, ao receber os autos, entendeu não possuir competência funcional para julgar a causa, razão pela qual suscitou o presente conflito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo possui competência para processar e julgar ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, quando anteriormente houve processo com pedido semelhante, convertido em execução de título extrajudicial e extinto sem resolução de mérito na vara especializada.
III. Razões de decidir
3. A competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga é funcional e absoluta, delimitada pela Resolução no 16/2014 do TJDFT, restringindo-se ao processamento e julgamento de execuções de títulos extrajudiciais e ações decorrentes da Lei de Arbitragem.
4. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69 não se enquadra entre as hipóteses de competência atribuídas à vara especializada.
5. Eventual conexão entre a nova ação de busca e apreensão e o processo anterior convertido em execução é irrelevante, dada a natureza absoluta da competência funcional. Além disso, a Súmula 235 do STJ afirma que ‘a conexão entre processos não determina a reunião deles, se um deles já foi julgado’.
IV. Dispositivo
6. Declarou-se competente o juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Taguatinga.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 25-A; Resolução TJDFT no 16/2014, art. 2o; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o; CPC, arts. 783 e 785.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235. TJDFT, Acórdão 1321881, 0752021-42.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 01/03/2021, DJe 11/03/2021. TJDFT, Acórdão 1967606, 0748684-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 10/02/2025, DJe 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 975680, 20160020271284CCP, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 17/10/2016, DJe 27/10/2016.